Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO COM APELAÇÃO INTERPOSTA NOS AUTOS DE AÇÃO DE DESPEJO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. VÍNCULO LOCATÍCIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. BENFEITORIAS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, ainda que caracterizada a conexão, a reunião dos processos para o julgamento conjunto não constitui dever, mas faculdade do magistrado, a quem cabe gerenciar a marcha processual (07049834820188070018 – ac. 1205706 – 6a Turma Cível – DJe 10/10/2019). No caso em tela, verificado que a existência de benfeitorias não interfere na ordem de despejo, não havendo, assim, que se falar em risco de decisões conflitantes, também não se podendo falar em conexão entre as ações, e ciente de que, na origem, houve o julgamento em separado das ações de despejo e de indenização por benfeitorias, revela-se inviável e desnecessária a reunião dos recursos delas decorrentes para julgamento conjunto, embora se refiram às mesmas partes e ao mesmo imóvel e tenham como base a mesma relação jurídica.
2. Merece rejeição a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, alegada em contrarrazões de apelação, quando constatado que a parte recorrente se beneficia da gratuidade de justiça, concedida em sentença, encontrando-se, portanto, dispensada do recolhimento das custas recursais.
3. Nos termos dos artigos 35 e 36 da Lei no 8.24591 (Lei de Locações), salvo expressa disposição contratual em contrário, somente são indenizáveis as benfeitorias necessárias, independentemente de autorização do locador, e as úteis, desde que precedidas de autorização.
4. Não demonstrada, nos autos, a realização de benfeitorias necessárias aptas a embasar o pedido de indenização da requerente/apelante, verifica-se que a parte não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia quanto à comprovação do direito alegado, impondo-se a manutenção da Sentença quanto à improcedência do pleito autoral.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.